Tribunal: TJSP
Processo: 2072275-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FUNDAÇÃO CONSTITUÍDA POR ENTES PÚBLICOS. REGIME DE DIREITO PRIVADO. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CORONA VIRUS – COVID 19 - INOCORÊNCIA. PENHORA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Tratam-se de recursos de agravo de instrumento interpostos contra a r. decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FUNDAÇÃO CONSTITUÍDA POR ENTES PÚBLICOS. REGIME DE DIREITO PRIVADO. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CORONA VIRUS – COVID 19 - INOCORÊNCIA. PENHORA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Tratam-se de recursos de agravo de instrumento interpostos contra a r. decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, por meio da qual a DD. Magistrada "a quo" manteve efeito de indisponibilidade dos ativos financeiros da agravante, mas determinou fossem liberados à ordem de até 70% em decorrência da pandemia de SARS 2 – COVID 19.
2. Descabimento da tese de impenhorabilidade. Descomprovada a asserção de provirem os valores de repasses de fontes públicas, ou seja, de dinheiros públicos, cujos dispêndios, segundo alegações da parte, seriam compulsoriamente destinados aos gastos com educação, saúde e assistência social. Hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC não caracterizada. Precedentes. Decisão mantida.
3. A liberação do valor constrito não tem razõa de ser. Inexistem nos autos provas de que de fato taus valores seriam destinados ao combate à pandemia de corona vírus, justamente em razão da natureza das atividades desenvolvidas pelo hospital-maternidade. Não restou configurada sequer a hipótese de onerosidade excessiva, a qual deveria ter sido demonstrado pelo próprio devedor.
Recurso do hospital desprovido. Recurso da Callmed provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072275-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante HOSPITAL
DA MULHER - MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN - FUNDAÇÃO DO ABC OSS, é
agravado CALLMED SERVIÇOS DE ANESTESIOLGIA S.S. LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Claudio
Roberto Veríssimo, Recurso do hospital desprovido. Recurso da Callmed provido V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072275-15.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 2/10
Voto no 37670 e 37680
Processos: 2072275-15.2020.8.26.0000 e 2074200-46.2020.8.26.0000
Agravante/Agravado: Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein
Fundação do ABC OSS
Agravante/Agravada: Callmed Serviços de Anestesiologia S.S. Ltda
Comarca de Santo André
Juíza: Daniele Machado Toledo
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FUNDAÇÃO
CONSTITUÍDA POR ENTES PÚBLICOS. REGIME DE
DIREITO
PRIVADO.
IMPENHORABILIDADE.
INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. CORONA VIRUS COVID 19 -
INOCORÊNCIA. PENHORA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Tratam-se de recursos de agravo de instrumento interpostos
contra a r. decisão proferida nos autos de execução de título
extrajudicial, por meio da qual a DD. Magistrada “a quo” manteve
efeito de indisponibilidade dos ativos financeiros da agravante,
mas determinou fossem liberados à ordem de até 70% em
decorrência da pandemia de SARS 2 COVID 19.
2. Descabimento da tese de impenhorabilidade. Descomprovada a
asserção de provirem os valores de repasses de fontes públicas, ou
seja, de dinheiros públicos, cujos dispêndios, segundo alegações
da parte, seriam compulsoriamente destinados aos gastos com
educação,
saúde
e
assistência
social.
Hipótese
de
impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC não
caracterizada. Precedentes. Decisão mantida.
3. A liberação do valor constrito não tem razõa de ser. Inexistem
nos autos provas de que de fato taus valores seriam destinados ao
combate à pandemia de corona vírus, justamente em razão da
natureza das atividades desenvolvidas pelo hospital-maternidade.
Não restou configurada sequer a hipótese de onerosidade
excessiva, a qual deveria ter sido demonstrado pelo próprio
devedor.
Recurso do hospital desprovido. Recurso da Callmed provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072275-15.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 3/10
Vistos, etc.;
Trata-se do julgamento conjunto dos recursos de
agravo de instrumento interpostos por HOSPITAL DA MULHER MARIA
JOSÉ DOS SANTOS STEIN FUNDAÇÃO DO ABC OSS e CALLMED SERVIÇOS
DE ANESTESIOLOGIA S.S. LTDA. em que pretendem a reforma da
decisão de fls. 185/186 dos autos principais, na qual a DD.
magistrada prolatora rejeitou alegação de impenhorabilidade de
valores deduzida pelo Hospital recorrente, determinando, excepcionalmente, liberação de
70%
do
valor
diante
das
circunstâncias da pandemia ora em curso, retidos os 30% restantes.
Sustenta o hospital recorrente ser entidade sem
fins lucrativos, constituída sob a forma de fundação de direito
privado pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e
São Caetano do Sul. Seu financiamento provém de dotações
enviadas por órgãos públicos com destinação certa, isto é, a
prestação
gratuita
de serviços de saúde à população. Por
conseguinte, sustenta-se sejam valores impenhoráveis, nos termos
do artigo 833, IX do CPC.
Requer reforma da r. decisão recorrida para que
seja integralmente liberado o valor penhorado.
Já a recorrente Callmed, em síntese, argúi sobre a
ilegalidade do desbloqueio dos valores, de vez que os argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072275-15.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 4/10
alinhavados pela agravada não se sustentam, haja vista tratar-se de
instituição privada de prestação de serviços na área da maternidade,
exclusivamente, e não possui instalações para atendimento de
pacientes acometidos pelo COVID-19. Defende, ainda, que é
empresa prestadora de serviços médicos, de modo a necessitar do
pagamento devido pela prestação de serviço de anestesia prestado à
agravada para que possa manter seus custos e demais
adimplementos contratuais.
Pretende seja obstado o levantamento da parcela
liberada pela d. magistrada a quo e, ao final, seja novamente
constrita a integralidade do débito.
A decisão foi liminarmente suspensa nos agravos
que ora se julga em definitivo.
Acham-se os recursos em ordem e devidamente
processados, prontos para julgamento.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Reunidos
os
pressupostos
de
recorribilidade, conheço dos presentes agravos de instrumento. No
mérito, prospera o recurso da Callmed, sendo desacolhido o pleito do
hospital.
2.
De proêmio, insta esclarecer que as
fundações do poder público, quando sejam constituídas sob regime
privado, como é o caso dos autos, não estão sujeitas ao regime dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072275-15.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 5/10
precatórios nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Vale
dizer, a execução recai sobre seu patrimônio diretamente.
3.
Isso posto, tenho comigo que não concorrem
aos autos a integralidade dos requisitos para que a
impenhorabilidade do artigo 833, IX do Código de Processo Civil
surta efeitos.
O mencionado artigo reputa impenhoráveis aqueles
valores transferidos a entidades privadas, pelo Poder Público, para
que sejam aplicados em educação, saúde ou assistência social.
4.
De
acordo
com
a
jurisprudência
deste
Tribunal, a demonstração desta impenhorabilidade, vale dizer, tanto
da origem pública quanto da destinação específica dos recursos, é
ônus da parte demandada e deve ser feita casuisticamente.
Veja-se nesse sentido os precedentes destacados,
alguns inclusive se referindo à Fundação do ABC, mantenedora do
hospital recorrente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença -
Determinação de penhora "on line" de ativos financeiros
de
titularidade
da
executada
-
Alegação
de
impenhorabilidade Descabimento Não evidenciado que
as verbas auferidas pela fundação requerida derivam
integral e exclusivamente de repasses da administração
pública direta Decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2113856-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Instrumento particular de
confissão de dívida - Contrato de gestão firmado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072275-15.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 6/10
executada Fundação do ABC (que comprou materiais de
construção da exequente e não efetuou o pagamento
respectivo, dando origem à dívida exequenda) e o
Município de Osasco-SP Pedido de denunciação da lide à
Municipalidade de Osasco-SP
Cabimento somente em
processo de conhecimento (hipótese inocorrente)

Embargante que é fundação de direito privado, não
dispondo das mesmas prerrogativas das fundações de
direito público - Alegada impenhorabilidade de seus bens
(art. 833, IX, do CPC) Inadmissibilidade Fundação que
possui
outras
fontes
particulares
de
receita

Improcedência mantida
Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1004656-63.2018.8.26.0127; Relator
(a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 25/05/2019)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção do feito, porque
satisfeita a execução, com o bloqueio de ativos
financeiros. Organização que se destina à promoção da
saúde. Alegação de impenhorabilidade, com fundamento
no art. 833, IX, do CPC. Descabimento. Ausência de
prova de que o valor penhorado é oriundo do repasse de
ente público. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
0020650-59.2018.8.26.0577;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro:
29/04/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de aplicações financeiras.
Organização social que se destina à promoção da saúde.
Alegação de impenhorabilidade, com fundamento no art.
833, IX, do CPC. Descabimento. Ausência de prova de
que o valor penhorado é oriundo dos repasses da
municipalidade. Outras fontes de receita demonstradas
pela exequente. Fundação mantenedora que aufere renda
de origem privada. Precedentes. Obrigações assumidas
pela organização social que são de sua exclusiva
responsabilidade. Inexistência de violação ao art. 46, §1o,
da
Lei
n.
13.019/14.
Pedido alternativo de reconhecimento do excesso de execução, com a consequente liberação parcial do valor bloqueado.
Questão que deve ser apurada nos embargos à execução.
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2047920-72.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Praia Grande - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072275-15.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 7/10
5.
Desta feita, não socorre à recorrente alegação
de impenhorabilidade dos valores em sua conta corrente, na medida
em que não se desincumbiu do ônus probatório, indicando tanto a
fonte de custeio quanto o destino exclusivamente público destes.
6.
Seguindo, cabe analisar o pleito da recorrente
Callmed a respeito da liberação do valor.
Sabe-se que a execução é meio processual colocado
à disposição das partes para que concretizem direitos estabelecidos
em títulos executivos, desde que estes últimos atendam os requisitos
da lei.
Como tal, busca dar a cada uma das partes o que
lhes é devido, nada a mais nem menos. É o que decorre, por
exemplo, do artigo 831 do Código de Processo Civil, que estabelece
que a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para
quitar a dívida.
Da mesma forma, o regime jurídico das obrigações
civis1 tem como um de seus pilares a fidelidade ao crédito, de modo
que a parte não pode ser obrigada a receber prestação diversa,
menor ou maior, nem mesmo de outra forma que não a contratada.
Tolher à parte o direito à integralidade do crédito,
como colocado no título, sem razão jurídica apropriada que o
justifique, seria incorrer em ilegalidade e, e última instância,
1 Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a
receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072275-15.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 8/10
desacreditar a atividade jurisdicional como um todo.
7.
Evidente
que
estas
normas
podem
ser
excepcionadas em favor de valores maiores a fim de que seja
atingido o justo equilíbrio jurídico. Assim firma-se a escolha do meio
de execução menos oneroso ao devedor como efetivo limite à
prestação jurisdicional executiva.
A medida diz diretamente com a ideia mais ampla
de proporcionalidade jurídica, vale dizer, as medidas determinadas
não devem gerar prejuízos mais intensos À esfera jurídica do
devedor do que os benefícios patrimoniais eventualmente auferidos
pelo credor.
8.
No caso dos autos, a d. juíza prolatora houve
por bem liberar a constrição sobre 70% do valor impugnado,
vergando o postulado da integralidade da satisfação do crédito e da
fidelidade ao título, sob o fundamento de que, a ré é mantenedora
de hospitais e, portanto, necessita dos recursos para que possa
auxiliar no combate à pandemia de “coronavírus” que está ora em
curso.
Pois bem.
9.
Não
há
qualquer
evidência
de
que
efetivamente os recursos seriam destinados ao combate ao
coronavírus, o que, de fato, vem tomando as atenções e recursos
das autoridades sanitárias mundialmente e, a depender do caso
concreto, efetivamente poderia conduzir ao redirecionamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072275-15.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 9/10
recursos penhorados.
Contudo, respeitado o entendimento da d. juíza
prolatora, a alegação genérica de que se trata de hospital, em si não
é suficiente para inferir que os recursos ora penhorados seriam
destinados ao controle da pandemia.
Com razão a recorrente Callmed ao afirmar que a ré
é hospital maternidade e inexistem nos autos quaisquer indicativos
de que esteja envolvida ou mesmo equipada para atendimento de
casos infecciosos, agora ou num futuro próximo.
Da mesma forma, não existem elementos que
indiquem que a satisfação da dívida irá prejudicar de forma intensa
as atividades do hospital, até mesmo porque tem origem em
contrato de prestação de serviços de atividade ligada diretamente ao
objeto social do hospital.
É incumbência da defesa colacionar nos autos
elementos concretos que indiquem a necessidade de flexibilizar as
regras que informam a execução, o que não foi feito em momento
algum.
10.
Em
conclusão,
dado
como
fato
a
inadimplência do hospital recorrente em relação à obrigação que
livremente contratou com a recorrente Callmed e, inexistindo
demonstração de que os valores são impenhoráveis ou que a
execução é excessivamente onerosa, mesmo diante do cenário
pandêmico, deve a execução prosseguir mediante constrição e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072275-15.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 10/10
adjudicação integral do valor penhorado.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do
recurso do Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein

Fundação do ABC OSS (2072275-15.2020.8.26.0000) e pelo
provimento do recurso da Callmed Serviços de Anestesiologia S.S.
Ltda (2074200-46.2020.8.26.0000) a fim de reformar a decisão
recorrida e determinar seja mantida a penhora sobre a integralidade
do valor da dívida e, inexistindo outras pendências, seja liberada à
credora para satisfação da dívida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator